Tribunal: TJDFT
Processo: 0737904-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737904-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENNIO FERREIRA BASTOS AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ENNIO FERREIRA BASTOS em face de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (ID 248480198), que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e danos morais n. 0746691-85.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada para realização de exame PET-CT com PSMA. Confira-se a decisão agravada: Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ENNIO FERREIRA BASTOS contra Samedil Serviços de Atendimento Médico S/A – MedSênior. A parte autora alega ser beneficiária do plano desde abril de 2021, estando em dia com as mensalidades. Informa ser portador de neoplasia maligna da próstata (adenocarcinoma, Gleason 7 – CID C61), tendo sido submetido, em agosto de 2022, a cirurgia de prostatectomia radical robótica com linfadenectomia pélvica, permanecendo em acompanhamento clínico. Relata que, em razão de nova elevação dos níveis de PSA e da identificação de lesão pulmonar, seu médico urologista prescreveu, em agosto de 2025, a realização do exame PET-TC com PSMA, a fim de definir o tratamento complementar adequado, seja radioterapia, quimioterapia ou outra medida necessária. Narra que o plano de saúde, mesmo após solicitação formal e recomendação da Defensoria Pública do DF por meio do Ofício no 787/2025, negou a cobertura do exame, sob a justificativa de que a patologia não estaria contemplada na Diretriz de Utilização no 60 da ANS. Aduz ser a negativa abusiva, por contrariar a Lei no 9.656/1998 e o Código de Defesa do Consumidor, além de colocar em risco sua saúde e sua vida. Ressalta, ainda, que o exame é indispensável e urgente, conforme relatórios médicos juntados. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie o exame prescrito, sob pena de multa diária, e, ao final, a confirmação da medida, com a condenação ao custeio de todos os procedimentos necessários ao tratamento da moléstia. É o breve relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Defiro a tramitação prioritária do feito, com fulcro no artigo 1.048 do CPC. Anote-se. O pedido liminar deve ser indeferido. Nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabeleceu o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a cobertura mínima obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. No Anexo II do referido rol encontram-se as Diretrizes de Utilização (DUTs), nas quais se delimitam as hipóteses em que determinados exames e procedimentos devem, obrigatoriamente, ser custeados pelas operadoras. No caso concreto, o exame solicitado encontra-se disciplinado na DUT no 60 do Anexo II. Entretanto, tal diretriz restringe a cobertura obrigatória a situações clínicas específicas, não abrangendo, a princípio, o câncer de próstata como hipótese de indicação obrigatória do exame. Assim, embora se reconheça a gravidade do quadro clínico do autor e a relevância do tratamento adequado, não se vislumbra, neste juízo preliminar, a ilegalidade manifesta da negativa da requerida, uma vez que esta se ampara em regulamentação editada pela agência reguladora competente, em conformidade com a legislação vigente. Diante desse contexto, não se demonstrou, neste momento processual, a probabilidade do direito em grau suficiente a justificar a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que possui Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos da Resolução 455/2024 do CNJ, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Nos termos do artigo 246, 1o-A, I do CPC, caso não haja confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, expeça-se AR de citação do requerido no endereço constante da inicial. Destaque-se que, conforme § 1o-B, art. 246, do CPC, na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Fica a parte intimada. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) é beneficiário de plano de saúde operado pela Agravada, está adimplente e foi diagnosticado com neoplasia maligna de próstata; 2) houve recomendação médica para realização do exame PET-CT com PSMA, necessário para diagnóstico de possível recidiva e metástase; 3) a negativa de cobertura contraria a Lei no 9.656/98, que obriga a cobertura de exames e tratamentos solicitados pelo médico assistente; 4) a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS não pode restringir direitos previstos em lei; 5) há jurisprudência que reconhece a obrigatoriedade da cobertura do exame em casos semelhantes; 6) o exame é urgente e essencial para definição de conduta médica adequada. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada por relatório médico, estudo científico e legislação que impõe à operadora do plano de saúde a obrigação de custear o exame PET-CT com PSMA. O perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de agravamento do quadro clínico, comprometimento da integridade física e psicológica e risco à vida, caso o exame não seja realizado com urgência. Requer a concessão da antecipação da tutela para que a Agravada autorize e custeie o exame PET-CT com PSMA. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e confirmar a tutela recursal antecipada. Nota Técnica do NATJUS (ID 77369662). É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e isento de preparo em face da gratuidade da justiça concedida na origem. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). O Agravante requer a antecipação de tutela para que haja a determinação para que o Plano de Saúde autorize a realização do exame PET-CT com PSMA. No caso, se trata de paciente cursando com recidiva bioquímica do câncer de próstata evidenciando pela elevação do PSA (relato de PSA 0,4 ng/mL) e surgimento de nódulo pulmonar em tomografia de tórax. De acordo com a nota técnica do NATJUS, manifestando-se favoravelmente à realização do exame, o PET/CT requerido é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia da Agravante e oferece uma visão mais detalhada das alterações estruturais no nervo óptico e na retina, se comparada com métodos de imagem tradicionais, como a ressonância magnética, o que corrobora a possibilidade de sua utilização. Na nota técnica o NATJUS apresentou a seguinte conclusão: Diante do quadro clínico descrito e da solicitação do exame, este NATJUS tece as seguintes considerações sobre a demanda após análise da literatura científica sobre o tema: - Trata-se de paciente cursando com recidiva bioquímica do câncer de próstata evidenciando pela elevação do PSA (relato de PSA 0,4 ng/mL) e surgimento de nódulo pulmonar em tomografia de tórax – contudo, tais exames não foram anexados aos autos do processo; - Há somente o relato de que os níveis de PSA vêm cursando com elevação progressiva, contudo não foi incluída a curva de elevação deste marcador e nem em quanto tempo isso vem ocorrendo. - As principais diretrizes recomendam o seguimento com dosagens seriadas do PSA e realização de exames de imagem como tomografia computadorizada, ressonância magnética e o PET-CT PSMA. - Diversos estudos comparativos demonstram que o PET-PSMA apresenta desempenho superior ao da Ressonância Magnética na detecção global de recidiva bioquímica, especialmente para lesões linfonodais e metastáticas, enquanto a Ressonância Magnética mantém vantagem na avaliação de recidiva local no leito prostático. Diante do exposto acima, este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL COM RESSALVAS à demanda. Ressalta-se que o exame demandado é um dos possíveis exames que podem ser realizados no seguimento de pacientes com elevação de PSA no contexto de investigação de foco de recidiva do tumor, não havendo demonstração de que os outros exames de imagem disponíveis, conforme o ROL da ANS, foram realizados e ineficazes para definição de local de recidiva. Nesse contexto, verifico a probabilidade do direito alegado, uma vez demonstrado, na estreita via cognitiva da presente sede recursal, que o exame postulado é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia do Agravante, que possui eficácia científica comprovada. Por tais razões, DEFIRO antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada autorize a realização exame PET-CT com PSMA, prescrita pelo médico assistente da Agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para oferecer contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2025 13:28:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador